Tribunal: TJSP
Processo: 0003104-11.2015.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003104-11.2015.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são apelantes
DORIMAR SILVEIRA e FERNANDO JOSE MENDES NASCIMENTO JUNIOR, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, deram provimento em parte aos recursos para reduzir as penas de
DORIMAR SILVEIRA e FERNANDO JOSE MENDES NASCIMENTO JUNIOR
para 03 anos e 09 meses de reclusão, e 18 dias-multa, fixado o regime inicial
semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
2
VOTO No 26.210 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 0003104-11.2015.8.26.0572
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
APELANTES: DORIMAR SILVEIRA e
FERNANDO JOSE MENDES NASCIMENTO JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PRELIMINAR. Nulidade. Inocorrência. Prova obtida em sede de
inquérito policial não é apta a macular o processo penal.
Inserção de dados falsos em sistema de informação.
Condenação lastreada em prova boa, firme e robusta.
Conforme extraído do robusto conjunto probatório, constante
das perícias (fls. 1536/1539; 1546/1547) que comprovaram o
acesso dos acusados ao sistema informatizado, bem como as
diferenças de depósitos, tudo corroborado pela prova oral
colhida nos autos, que comprovaram que DORIMAR efetuava os
depósitos dos valores arrecadados pela Prefeitura, bem como
que DORIMAR e FERNANDO inseriram dados falsos e
alteraram dados corretos nos sistemas informatizados e
bancos de dados da Administração Pública. Recursos
parcialmente providos para redução da sanção imposta e
fixação de regime inicial aberto.
Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 1891/1909),
acrescenta-se que DORIMAR SILVEIRA e FERNANDO JOSE MENDES NASCIMENTO
JUNIOR, por infração ao artigo 313-A do Código Penal, foram condenados às penas
de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 67 dias-
multa, cada um, bem como à reparação integral do dano e perda do cargo ou função
pública.
Inconformados, apelaram os acusados.
DORIMAR, preliminarmente, aponta nulidades no inquérito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
3
Afirmou, ainda, que o imputado não participou da inquirição das testemunhas, em
violação ao artigo 217 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna por sua
absolvição com fulcro no artigo 386, incisos I, II ou VII, do Código de Processo Penal.
Aponta que o acusado laborava em diversos setores e que “deixava o computador que
lhe destinavam no setor da tesouraria ligado, logado com sua senha, em aberto, para
quem dele quisesse se utilizar”. Subsidiariamente, pleiteia a redução da sanção
imposta, bem como o afastamento da perda do cargo e ressarcimento do dano (fls.
1944/2057).
FERNANDO, por sua vez (fls. 2058/2112), em preliminar, aponta para
nulidade por ausência de perícia. No mérito, acena para ausência de elementos
probantes aptos a sustentar a condenação, que foi lastreada somente em provas
produzidas em sede de processo administrativo disciplinar. De forma subsidiária,
pede a redução da sanção imposta.
Regularmente processados os recursos, por seu não provimento, foi o
parecer ministerial de fls. 2141/2160.
É o relatório.
Ressalta-se, inicialmente, que a matéria preliminar deve ser rejeitada,
e isto porque eventual irregularidade constante no inquérito policial não tem o
condão de macular a prova obtida sob a égide do contraditório.
Nesse sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADES OCORRIDAS NO
INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
AUMENTO
DE
2/3
EM
RAZÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INTENSA GRAVIDADE E NATUREZA DAS
ARMAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que o
recebimento da denúncia torna, em princípio, prejudicado o exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
4
nulidades
ocorridas
no
inquérito
policial,
porquanto
"eventuais
irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva,
não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas
serão renovadas" (HC n. 250.321/SP, relatora Ministra MARILZA MAYNARD,
Desembargadora Convocada do TJSE, QUINTA TURMA, julgado em
23/4/2013, DJe de 2/5/2013).
2. Nos moldes do que preconiza o art. 563 do Código de
Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja
efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité
sans grief. 3. A defesa restringiu-se a suscitar a existência de nulidade pela
ausência de garantia de assistência de advogado e do direito ao silêncio no
depoimento prestado perante a autoridade policial, sem apontar o efetivo
prejuízo sofrido pela agravante, que não se presume porquanto não houve
nenhuma autoincriminação, não tendo o Juízo de origem sequer utilizado as
declarações com vistas à formação do juízo de culpa.
4. Tendo o Magistrado sentenciante estabelecido a pena-
base 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal, destacando o arsenal de
armas encontrado na residência da acusada - 2 (duas) pistolas calibre 9mm
e .40, 1 (um) fuzil calibre 5.56mm, 1 (uma) espingarda calibre 12mm,
munições diversas, 3 (três) granadas, coletes balísticos, "kit rajada" para
pistola e outros materiais bélicos -, bem como seu comportamento durante o
cumprimento do mandado de busca e apreensão, que resultou em
ferimentos na autoridade policial pelo ataque do animal da agravante, não
há teratologia manifesta ou flagrante ilegalidade no cálculo da reprimenda a
justificar a concessão da ordem.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 495.749/RJ,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
15/10/2019, DJe 23/10/2019)
Vencida essa questão, passa-se à análise do mérito.
Consta da inicial acusatória que, no período compreendido entre 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
5
de novembro a 31 de dezembro de 2014, DORIMAR SILVEIRA e FERNANDO JOSE
MENDES NASCIMENTO JUNIOR, servidores públicos municipais do setor de
contabilidade e arrecadação da Prefeitura Municipal, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, inseriram dados falsos e alteraram dados corretos nos sistemas
informatizados e bancos de dados da Administração Pública Municipal, com o fim de
obter vantagem indevida.
Consta que DORIMAR era responsável por efetuar depósitos de
valores pertencentes ao Município, decorrentes de taxas e impostos arrecadados no
caixa eletrônico da agência bancária do Banco Santander e, após efetuar os depósitos,
informava os lançamentos no sistema contábil da Prefeitura, efetuando lançamento
de receita.
Consta, ainda, que FERNANDO era o funcionário que efetuava a
“conciliação bancária”, ou seja, a comparação do saldo das contas bancárias de
movimento com as informações externas à contabilidade (extrato bancário), para
conferir a exatidão do saldo.
Nos meses de novembro e dezembro de 2014, DORIMAR dirigiu-se,
por diversas vezes, à agência do Banco Santander levando consigo envelopes
contendo os valores arrecadados pelo Município, em espécie e em cheques, digitando
no caixa eletrônico os valores, contudo, não inseria alguns dos envelopes,
apropriando-se do valor em dinheiro neles contidos. Em seguida, acessava o sistema
informatizado de dados da Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, com seu
login e senha e efetuava a inserção de dados falsos, lançando valores dos depósitos
que não havia realizado.
FERNANDO, durante a realização da “conciliação bancária”, inseriu no
sistema um valor de rendimento a menor, a fim de encobrir a conduta de DORIMAR,
para que na somatória dos lançamentos de transferência entre contas, o valor
creditado cobrisse os valores desviados. Além disso, FERNANDO efetuou o
lançamento de receita de arrecadação do IPVA a menor no sistema, para compensar
as apropriações efetuadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
6
Em razão de tais condutas, houve prejuízo ao Município de São
Joaquim da Barra no montante de R$ 150.250,00.
A materialidade restou comprovada pelo relatório de fls. 16 e
seguintes, contendo a descrição dos fatos, apresentado pelos funcionários da
Prefeitura, pelo relatório de fls. 59 e seguintes, contendo os lançamentos efetuados no
sistema da Prefeitura, pelos extratos de fls. 173 e seguintes e 296, contendo os
lançamentos de crédito na conta corrente, para compensação dos valores não
depositados, bem como pelo relatório fornecido pela empresa de software, que
constatou o acesso dos acusados ao sistema informatizado do ente público municipal.
Autoria também restou criteriosamente comprovada.
Diane Cristina Reis, ouvida em juízo, declarou conhecer DORIMAR e
FERNANDO, pois trabalhavam juntos. Ela laborava nos caixas de recebimento, com
Gabriela, e quando necessário elas eram auxiliadas com a abertura de um terceiro
caixa por DORIMAR ou Neire. Os valores auferidos em espécie eram depositados no
posto de atendimento bancário da agência Santander, localizado na própria
prefeitura até as 15h00; os valores auferidos após esse horário eram separados e
colocados em envelopes para ser efetuado depósito em caixa eletrônico, atribuições
que eram efetuadas por DORIMAR. Após efetuar os depósitos, DORIMAR era
encarregado de informar os lançamentos no sistema contábil da prefeitura. No setor
de Conciliação tais lançamentos eram conferidos por FERNANDO, que exercia a
função de tesoureiro. Com o afastamento de FERNANDO por motivos de saúde, José
Donizete designou-a para assumir as atribuições exercidas por ele, que tinha a
premissa de conferir a movimentação das contas da Prefeitura. Ao realizar a
conferência, percebeu que havia divergências entre os lançamentos efetuados por
DORIMAR, e o valor constante nas contas da Prefeitura. Constatou-se que as
divergências decorriam de lançamentos que constavam os depósitos. Concluiu-se que
eles eram lançados no sistema, mas que não haviam sido efetivamente efetuados no
banco. Com o decorrer dos dias, DORIMAR se prestou a solucionar as divergências e
para tanto solicitou que Diane o ensinasse como era efetuada a conferência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
7
lançamentos no sistema gerenciado pela empresa Fiorilli. Ao contatar André e José
Donizete das divergências no andar superior, foi orientada a realizar um print Screen,
retornou para a sala onde DORIMAR estava e percebeu que havia alteração de dados
nos lançamentos. Imediatamente comunicou José Donizete. Ao perceber a
movimentação, DORIMAR retirou-se da Prefeitura, justificando que sua mulher não
estava bem. Após a ocorrência dos fatos fora designada a realização de uma auditoria
dos anos anteriores.
A testemunha André Nikaido, ouvido em juízo declarou conhecer
DORIMAR e FERNANDO, pois trabalhavam juntos na Prefeitura. Era responsável pela
contabilidade e, em meados de 2014, as atribuições foram divididas. O sistema
utilizado é fornecido pela empresa Fiorilli. Em decorrência do afastamento de
FERNANDO, passou a exercer as funções da tesoureira Diane, que ao efetuar a
conciliação notou irregularidades. Orientou-a a conferir os lançamentos dos valores
auferidos em caixa. Depararam-se com depósitos abaixo do que constava nos
lançamentos efetuados no sistema. Somente foi possível identificar as irregularidades
em razão da demora de DORIMAR em movimentar as contas da prefeitura a fim de
camuflar as baixas, demora a qual ocorreu pela falta de orientação de FERNANDO,
onde DORIMAR recebia as informações de como proceder as transferências
fantasiosas. Foram identificadas transferências dentro do sistema da prefeitura, sem
as respectivas transferências no banco. Houve prejuízo de aproximadamente
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Os depósitos e movimentações eram
atribuições de DORIMAR, enquanto FERNANDO era responsável pela conciliação dos
valores lançados conjuntamente com o extrato bancário. Já ocorreu pendência nas
movimentações dos anos anteriores, o que levava a desconfiança, porém de difícil
apuração. O pagamento em caixa era lançado automaticamente, mas os depósitos
eram inseridos manualmente por ser dinheiro em espécie, sendo necessária a
conferência. As funções de DORIMAR abrangiam a inserção dos dados e depósitos em
caixa eletrônico, que se prestou a realizá-las, mesmo não sendo sua atribuição oficial.
Roberta Aliprandino Passero, ouvida em juízo, declarou conhecer
DORIMAR e FERNANDO, pois trabalhavam juntos na Prefeitura. Atua como assessora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
8
contábil. Alegou que FERNANDO atuava na conciliação bancária e DORIMAR era
responsável pelos lançamentos das receitas. O tesoureiro à época era José Donizete.
Ficavam responsáveis pelos caixas DORIMAR, Gabriela e Marcelo. O lançamento de
dinheiro em espécie era efetuado manualmente, por DORIMAR, que também efetuava
os depósitos dos valores em banco diariamente. FERNANDO ficou afastado de suas
funções, oportunidade em que Diane assumiu a conciliação. Ao auferir as contas,
Diane percebeu diferenças, o que a levou a verificar datas anteriores. Ao apurar os
fatos concluiu-se que DORIMAR com intuito de camuflar a ação, efetuava lançamentos
de receita a menor, a fim de abater os valores não depositados em banco. A
conciliação era feita através de extrato bancário e dos lançamentos de receita.
Anteriormente FERNANDO percebia diferenças, diante disso costumava chamar
DORIMAR e ambos corrigiam em conjunto, por via dos lançamentos. Cada funcionário
detém sua senha pessoal, que registra as ações efetuadas no sistema. No momento em
que DORIMAR foi chamado para esclarecer as diferenças apresentou-se muito
nervoso, e logo deixou a sala, em seguida constatou-se que as informações haviam
sido alteradas. DORIMAR passou mal e foi para casa. Fora levado a conhecimento do
prefeito que determinou a apuração do ocorrido, com o afastamento de DORIMAR e
FERNANDO. A fiscalização das funções de lançamento de receita e conciliação era
responsabilidade do controle interno, do qual DORIMAR era encarregado, porém não
efetuava a fiscalização na prática. Foram apuradas diferenças de R$150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais). No posto de autoatendimento do banco Santander, onde
ocorriam os depósitos havia monitoramento por câmera. A apuração dessas
diferenças não ocorreu anteriormente, pois os valores ao final sempre batiam.
A A testemunha José Donizeti Saconato, ouvido em juízo, declarou
conhecer DORIMAR e FERNANDO, pois trabalhavam juntos na Prefeitura. Em meados
de 2014 e 2015 passou a ocupar a função de assessor fazendário. Asseverou que
durante sua função de tesoureiro laborou para a exclusão do serviço de caixa dentro
da prefeitura, possibilitando o apagamento em qualquer ponto de arrecadação
disponível, assegurando também o lançamento das receitas, que com o
funcionamento do caixa da prefeitura eram inseridos de forma totalmente manual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
9
DORIMAR estava apto a trabalhar no caixa da prefeitura, e se mostrou solícito a
prestar o serviço de depósitos na estação de autoatendimento do banco Santander
estabelecida dentro da prefeitura e de lançamento no sistema. Foi aferido que os
depósitos efetuados no banco eram menores do que a quantidade lançada em receita.
Com o afastamento de FERNANDO, atribuiu a Diane Cristina Alves o exercício de
conciliação, para que ela pudesse aprender o oficio. Orientou para que em caso de
duvidas procurasse os colegas para ajudá-la a esclarecer. Durante a conferência da
conta de maior movimento da prefeitura, Diane encontrou diferenças. Ao ser
consultado, orientou que fossem conferidos os lançamentos de depósitos. Constatou-
se que foram depositados 07 (sete) envelopes e no sistema havia entrada de 10 (dez).
No mesmo dia, DORIMAR teve acesso ao sistema e arrumou as diferenças. No dia
seguinte, seria a data de retorno de FERNANDO, que após o ocorrido deu entrada
para manter-se afastado por mais tempo, enquanto DORIMAR faltou durante três
dias. Observou uma evolução repentina na aferição de bens de DORIMAR. As
conferências efetivas das movimentações eram feitas dentro das informações
constantes no sistema, pois era impossível conferir lançamento por lançamento, o
que já era aferido na conciliação. Notou que na conciliação faltavam dois ou três
documentos. Observou-se evolução significativa no âmbito econômico de FERNANDO
e de forma ainda mais visível de DORIMAR.
A testemunha Gabriela de Fatima Polydoro Gomes Tavares
Nascimento, ouvida em juízo, declarou conhecer DORIMAR e FERNANDO, pois
trabalhavam juntos na Prefeitura. Exercia a função de assistente de tesouraria, no
caixa da prefeitura. No ano de 2014, o caixa foi aberto somente nos meses de
novembro e dezembro. Os valores em espécie eram depositados no posto de
autoatendimento disposto dentro da própria prefeitura, que geralmente eram
efetuados por DORIMAR, que também exercia os lançamentos de receita no sistema
da prefeitura. Durante um período foi conferida a quantidade de envelopes com o
depósito. Somente teve conhecimento que havia diferenças nos meses de novembro e
dezembro, mas não participou das verificações. Atualmente atua dando baixa nos
empenhos. A abertura dos caixas no final do ano era em função do aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
10
demanda de pagamento. DORIMAR efetuava os depósitos para ajudar, pois era uma
pessoa muito prestativa. No momento em que José Donizete pediu para acompanhar
os depósitos não possuía senha para tanto. DORIMAR, então, disponibilizou a senha
referente ao banco, e após alguns dias orientou que não seria necessária a verificação,
pois ele mesmo se responsabilizaria por isso. Alegou ser necessária a ação de
FERNANDO tendo em vista que a conciliação verificava os depósitos e a entrada nos
sistemas, dessa forma as diferenças eram visíveis. A senha disponibilizada por
DORIMAR era apenas no âmbito bancário, não havendo acesso ao sistema de
lançamentos.
Abrahão Bechara, ouvido em juízo declarou conhecer DORIMAR e
FERNANDO, pois trabalhavam juntos na Prefeitura. Ocupava o cargo de assessor
contábil, liquidando notas fiscais para passar para pagamento. Os caixas da
prefeitura recebiam tributos no geral. No ano de 2014 foi aberto apenas nos meses de
novembro e dezembro, pelo grande volume de pagamentos de dívidas ativas. O
recebimento de dinheiro em espécie tinha que ser depositado, e lançado
manualmente, o que geralmente era efetuado por DORIMAR. Quando aferidas as
diferenças, não teve ciência, somente percebeu a movimentação diferenciada. Por
trabalhar na mesma sala que FERNANDO, percebia que quando ocorriam diferenças
FERNANDO sempre se dirigia a DORIMAR, para regularizar. Não se recorda dos
detalhes. As divergências eram diluídas no sistema por FERNANDO e nas fichas quem
alterava era DORIMAR. A conciliação bancária somente era efetuada por FERNANDO.
A testemunha Antônio Roberto Ferigato Silva, ouvido em juízo,
declarou conhecer DORIMAR e FERNANDO, pois trabalhavam juntos na Prefeitura.
Labora no setor tributário da prefeitura. Tomou conhecimento dos fatos pelos colegas
da prefeitura. Tomou conhecimento de que foram verificadas diferenças no sistema. É
amigo de ambos, frequenta a casa de ambos, que possuem padrão simples. Não
percebeu aumento no padrão de vida dos agentes. Descreveu que as construções de
FERNANDO foram feitas em terreno que fora doado. FERNANDO estava insatisfeito
com a administração do setor quanto ao trabalho que efetuava. É comum manter os
computadores ligados no login pessoal durante todo o dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
11
A testemunha Dirce Helena Rufine Tazinaffo, ouvida em juízo declarou
que DORIMAR é seu genro. Foi acusada de dar seu cartão para DORIMAR, mas o fazia
apenas para ele pagar suas contas. Disse que ele possui padrão de vida médio, sendo
trabalhador e prestativo. Afirmou que os bens do acusado são todos financiados e que
os depósitos em sua conta eram provenientes de empréstimos bancários. Sempre
verificava a conta com auxílio de um filho. DORIMAR tinha acesso à conta e senha. Os
depósitos efetuados por DORIMAR eram referentes ao uso do cartão de crédito por
suas filhas, que não possuíam cartão de crédito próprio.
A testemunha João Ribeiro Junior, ouvido em juízo, é cunhado de
DORIMAR e asseverou conhecer FERNANDO apenas “de vista”. Não tem
conhecimento dos fatos. Descreveu a situação financeira de DORIMAR como comum,
sem luxos e sem extravagâncias, possui casa e carro financiados. A mulher de
DORIMAR é proprietária de uma loja. Possuem a mesma situação financeira.
A testemunha Luiz Carlos Feliciano, ouvido em juízo declarou
conhecer DORIMAR e FERNANDO, pois trabalhavam juntos na Prefeitura. Ocupava o
cargo de chefe do setor de cadastro imobiliário. Teve conhecimento dos fatos através
de “boatos de que houve desvio de dinheiro” e que os envolvidos eram DORIMAR e
FERNANDO. Questionado acerca dos bens de FERNANDO, disse que são fruto de
doações efetuadas pelo pai. O uso de senha é pessoal. Foi ao imóvel de FERNANDO
apenas uma vez, para realizar o cadastro do bem.
A testemunha Marcelo Martins Villela, ouvido em juízo, declarou ser
amigo de DORIMAR e FERNANDO. Alegou desconhecer os fatos. Questionado acerca
da situação econômica de DORIMAR, afirmou que sua cônjuge era proprietária de
uma loja. Quanto aos bens disse ter conhecimento de serem financiados. Questionado
quanto aos bens de FERNANDO, afirmou ser “normal”.
A testemunha Maria de Fátima Alves, ouvida em juízo declarou
conhecer DORIMAR e FERNANDO, pois trabalhavam juntos na Prefeitura. Exercia a
função de contadora. FERNANDO era responsável pela conciliação. DORIMAR
laborava no setor da tesouraria. Os caixas da prefeitura foram abertos no fim do ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
12
de 2014, para facilitar o recebimento dos tributos parcelados. Avistava DORIMAR
ajudando as demais funcionárias. Os depósitos eram contabilizados pela conta
corrente, enquanto o lançamento de receitas era efetuado através de um relatório
fornecido pelo CPD. Não participou das apurações das inserções de dados no sistema,
mas teve conhecimento por terceiros. Anteriormente já havia suspeita dos agentes,
dessa forma foram examinadas as ações, mas não apuraram nada, pois os
movimentos de caixa batiam. Afirma ser necessário o concurso dos agentes para ter
sucesso na ação de inserção dos dados falsos. Eram bons funcionários, e cumpriam
jornada extra. O movimento dos caixas era conferido com as informações no sistema.
A conciliação, contudo, não é conferida por conta do volume de contas.
A testemunha Oswaldo Ricardo da Rocha Junior, ouvido em juízo,
declarou conhecer DORIMAR e FERNANDO, pois trabalhavam juntos na Prefeitura.
Ocupava o cargo de analista de sistemas, no setor do CPD, responsável pelo sistema
de arrecadação da prefeitura, que abrange tanto o lançamento de receita quanto a
entrada de caixa. Todos os sistemas são fornecidos pela empresa Fiorilli. Teve
conhecimento dos fatos por terceiro. Disse que o relatório do CPD não poderia ser
maquiado sem o auxilio de um operador do outro sistema. Toda operação realizada
no sistema fica gravada, e pode ser identificada pelo login do servidor. DORIMAR tem
acesso aos lançamentos e também à movimentação entre contas. Quanto a
FERNANDO não tem conhecimento. Internamente não foram aferidas as
movimentações constantes nos arquivos do sistema. No sistema de arrecadação não
foram aferidas alterações, somente no sistema de conciliação. Foi requisitada
auditoria para verificar as diferenças, mas permaneceu suspensa. Dentro do sistema é
feito lançamento de dívida ativa, que somente será efetuada se autorizado pelo
prefeito. A empresa Fiorillisomente faz lançamento de dados se requisitada e com a
devida autorização para acessar o servidor. O sistema tem uma boa segurança.
A testemunha Paulo Henrique de Oliveira, ouvido em juízo declarou
ser amigo de DORIMAR e FERNANDO. Alegou desconhecer os fatos. Questionado
sobre a situação econômica de DORIMAR, respondeu ter conhecimento dos bens
serem financiados e que mantinha nível baixo de renda. Sua cônjuge era proprietária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
13
de uma loja de roupas. Questionado sobre a situação econômico-financeira de
FERNANDO, alegou não ter conhecimento. A casa de DORIMAR contém área de lazer e
piscina. A época dos fatos possuía um carro do modelo Cruze.
A testemunha Francisco Cesar Ribeiro, ouvido em juízo declarou
conhecer DORIMAR e FERNANDO, pois trabalhava com FERNANDO na Prefeitura.
Laborava como tesoureiro na prefeitura até 1992. Desconhece os fatos. Não percebeu
nenhum aumento no padrão econômico de vida de FERNANDO. Conhece ambos de
forma superficial.
O acusado DORIMAR, interrogado em juízo, negou os fatos narrados
na inicial acusatória. Declarou que FERNANDO, ao efetuar a conciliação e aferir
divergências, ligava no setor onde trabalhava, para que qualquer dos companheiros
ajudasse a identificar o erro. A conciliação era no setor de convênio, o qual efetuava o
lançamento das receitas. Com a ausência de FERNANDO outro responsável assumia a
conciliação. Os caixas de recebimento foram abertos em novembro e dezembro,
momento em que a demanda de pagamento aumentava e então auxiliava as demais
funcionárias. Era necessária a inserção manual dos dados de recebimento. Os
depósitos eram feitos pelos funcionários da tesouraria em geral, todos os
funcionários faziam. Até o mês de novembro o balancete havia sido enviado ao
tribunal de contas de forma correta. Em dezembro, com o afastamento de FERNANDO
foram observadas divergências, e no dia seguinte ocorreu o afastamento da
prefeitura, não sabendo o motivo de lhe acusarem. FERNANDO ao conciliar novembro
percebeu uma diferença, que fora resolvida. O lançamento de depósito era efetuado
pelos funcionários da tesouraria. Após Diane assumir a função de Fernando e
verificar as diferenças, auxiliou-a normalmente. Nega ter inserido dados no sistema
de Diane. Todas as movimentações eram conferidas pela contabilidade. Não tinha
contato constante com FERNANDO. Questionado sobre as mídias audiovisuais, alegou
que guardava os envelopes para depositar em outra agência, quando ocorriam
problemas no caixa. Quanto aos depósitos na conta de sua sogra, diz ser por utilizar o
cartão de credito emprestado. Entrou na prefeitura para trabalhar na função de
recepcionista, mas trabalhava efetivamente no setor de tesouraria. Questionado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
14
ambiente de trabalho de FERNANDO alegou ter uma “pequena perseguição”, por
FERNANDO ter ligação com o prefeito anterior. André fiscalizava diariamente as
movimentações, e trabalhava com notebook particular com acesso direto à rede.
Alegou que seus bens são financiados, e que não teve elevação econômica. Não tem
conhecimento da ocorrência de processo administrativo. Era possível a empresa
Fiorilli efetuar lançamento pelo sistema.
FERNANDO, em seu interrogado judicial, negou as acusações. Declarou
que quando aferidas diferenças, ligava na tesouraria para que fossem esclarecidas.
Somente conciliava a sessão de convênios. Quando se afastava era impossível a
conciliação ficar parada por terem prazos. A conciliação podia ser feita por qualquer
funcionário de confiança. Não tinha amizade com os demais funcionários. Ocorriam
diversos afastamentos e faltas por motivo de saúde. Efetuava a conciliação e também
prestação de contas. Alegou sempre ter problemas com a senha do sistema. Disse que
sofria perseguições, por motivo politico e por não aceitar a responsabilidade de
algumas tarefas. Entrou como atendente, e foi subindo de função. à época dos fatos
ocupava cargo de auxiliar de tesouraria. Todos os funcionários da tesouraria
efetuavam depósitos, inclusive quando o sistema do caixa eletrônico do posto de
autoatendimento da prefeitura acusava defeito os depósitos eram feitos na própria
agência. Não estava presente na prefeitura em novembro e dezembro. Quando
aferidas diferenças era passado um resumo à tesouraria, que as verificava. Não era
autorizado a inserir dados de sistema. Todas as diferenças tinham justificativas. Os
lançamentos eram efetuados pela tesouraria. A conciliação era efetuada a partir do
relatório do sistema e dos extratos bancários que eram disponibilizados online. Foi
perseguido durante sua atuação e excluído de festas. Alegou que André utilizava um
computador pessoal, que conectava a rede da prefeitura, podendo utilizá-lo de casa e
inserir dados no sistema. O sistema da empresa Fiorilli também era apto para
inserção de dados da central. O controle de senhas para acesso era efetuado por
André. DORIMAR foi nomeado pela administração para ocupar cargo no controle
interno. Alega ter conhecimento de processo administrativo na prefeitura, mas nunca
foi chamado a dar declarações. Questionado acerca de seus bens, alegou ter sua casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
15
há longa data, e a casa em que sua filha mora foi construída com ajuda de seu pai, por
meio de doações.
Com efeito, o pleito absolutório não pode ser acolhido. Conforme
extraído do robusto conjunto probatório, constante das perícias (fls. 1536/1539;
1546/1547) que comprovaram o acesso dos acusados ao sistema informatizado, bem
como as diferenças de depósitos, tudo corroborado pela prova oral colhida nos autos,
que comprovaram que DORIMAR efetuava os depósitos dos valores arrecadados pela
Prefeitura, bem como que DORIMAR e FERNANDO inseriram dados falsos e alteraram
dados corretos nos sistemas informatizados e bancos de dados da Administração
Pública.
Conforme bem ressaltado pelo d. Magistrado a quo: “ perícia criminal
elaborada pelo Instituto de Criminalística comprovou a inserção de dados falsos pelos
réus.
Segundo o Instituto de Criminalística, o confronto da fita dos
movimentos de caixa com os comprovantes de caixas nos meses de novembro de 2014 e
dezembro de 2014 resulta no valor de R$ 2.051.867,12 (dois milhões e cinquenta e um
mil e sessenta e sete reais e doze centavos), que não foram depositados na conta do
Banco Santander (f. 1536). Em razão dessa divergência, a perícia conciliou os valores
registrados na fita dos movimentos de caixa com os depósitos bancários identificados
nos extratos bancários do banco Santander, apurando o valor de R$ 2.804.154,19 (dois
milhões e oitocentos e quatro mil e cento e cinquenta e quatro reais e dezenove
centavos), que não foram creditados na instituição financeira (f. 1537).
Após, a perícia conciliou os comprovantes de depósitos bancários
identificados nos documentos de caixa e os créditos identificados no Banco Santander,
apurando uma diferença de R$ 752.287,07 (f. 1538).
Conforme concluiu o Senhor Perito, de todos os métodos que a perícia
criminal tentou conciliar os movimentos de caixa com os comprovantes de depósitos
bancários identificados nos documentos de caixa e aqueles correspondidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
16
instituição Financeira Banco Santander, há sempre uma enorme diferença (f. 1538).
No entanto, conforme apurou o Senhor Perito, constatou que nenhuma
das conciliações fornecidas está constando o nome do averiguado FERNANDO JOSÉ
MENDES NASCIMENTO JÚNIOR (f. 1539).
Em resposta aos quesitos do Juízo e das partes, o senhor Perito
confirmou os desvios de dinheiro público, e que os valores desviados são de
responsabilidade de DORIMAR SILVEIRA. Concluiu, também que FERNANDO JOSÉ
MENDES NASCIMENTO JÚNIOR promoveu uma série de manipulações contábeis na casa
de R$ 2.051.867,12 (f. 1546), conclusão que, registre-se, está em linha com o relatório de
f. 173 (Anexo 9).
Consoante trabalho realizado por auditoria externa, cujos trabalhos
foram validados pelo perito oficial, as manipulações contábeis constituem em registros
contábeis relatados como transferência entre contas, que não são devidos. já que tem
como contrapartida a conta contábil do CAIXA e deveriam ser, dessa forma,
mencionadas no razão contábil da conta de BANCOS como DEPÓSITOS BANCÁRIOS já
que são valores recebidos e transferidos na conta CAIXA e que seriam depositados no
BANCO SANTANDER (f. 1547).
Todas essas provas enlaçadas são suficientes para demonstrar que o
crime ocorreu e que os acusados são seus executores”.
Ademais, não há que se falar em nulidade em razão da oitiva das
testemunhas sem a presença do acusado. Inicialmente, ressalte-se que seu advogado
estava na audiência, tendo sido oferecida a oportunidade de perguntas e reperguntas
aos ouvidos. Ademais, a negativa de presença do acusado durante a oitiva das
testemunhas restou devidamente justificada pelo d. Magistrado às fls. 815/816.
Nesse sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
17
TESTEMUNHAS
SEM
A
PRESENÇA
DO
PACIENTE.
CONDUÇÃO
CONCRETAMENTE IMPEDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO
DEFENSOR EM AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício.
II - "Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que 'o direito de
presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua
vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e
participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso,
na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada
obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais
Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora
conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-
se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de
efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos
autos' (AgRg no HC 411.033/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)" (HC
n. 429.747/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/05/2018).
III - In casu, o d. Juízo de 1o Grau, depois de exaustivamente tentar
providenciar a condução do paciente preso em outro Estado, o que não se
concretizou por força maior (informações enviadas por ofício pela polícia
estadual sobre o fato de que não dispunha de orçamento), autorizou a oitiva
das testemunhas sem a presença do paciente, todavia, garantindo a presença
do defensor em audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
18
IV - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o
princípio da pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de
Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que não
ocorreu no caso.
V - "A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de
forma meramente aritmética, pois é necessário ter em conta a complexidade
da causa, a atuação estatal e das partes" (RHC 98.695/MS, Sexta Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14/08/2018).
VI - Acerca da revogação da prisão preventiva, "Inexistindo pronunciamento
colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo
Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração.
Hipótese, portanto, de habeas corpus em substituição ao agravo regimental"
(AgR no HC n. 130.240/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
de 16/12/2015). Habeas Corpus não conhecido. (HC 497.745/BA, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe
11/06/2019)
Irrelevante, ainda, a comprovação de evolução patrimonial dos
imputados, tendo em vista que o crime pelo qual foram denunciados e condenados é
o de inserção de dados falsos em sistemas de informações, que exige o fim de obter
vantagem indevida para si ou para outrem, ou causar dano.
Correto, outrossim, o reconhecimento do crime continuado, já que
foram diversas as condutas de mesma espécies realizadas pelos agentes, em
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução.
Assim, diante de toda a prova já retratada, impossível o acolhimento
do pleito defensivo absolutório como já referido.
Passa-se, pois, à análise das penas.
As básicas foram majoradas em razão da acentuada culpabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
19
réus, bem como em razão das consequências do delito, em razão do valor desviado.
Correto o aumento em razão da premeditação, que demonstra o maior desvalor das
condutas. Contudo, houve majoração sob o fundamento de que o desvio “pode ter
alcançado a soma de dois milhões de reais (fls. 1537)”, sendo que consta da inicial
acusatória o prejuízo de R$ 150.250,00. Verifica-se, assim, que o d. Magistrado a quo
utilizou-se de rigor excessivo, de modo que suficiente a majoração em 1/8, aplicada
sobre a pena mínima fixada para o delito, resultando em 02 anos e 03 meses de
reclusão, e 11 dias-multa.
Ausentes circunstâncias modificadoras na segunda fase, foi aplicada a
fração de 2/3 pelo reconhecimento da continuidade delitiva, o que deve ser mantido,
“porque o fato ocorreu várias e incontáveis vezes”, restando a sanção final, para cada
réu, fixada em 03 anos e 09 meses de reclusão, e 18 dias-multa.
Em razão do afastamento de uma das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, bem como à quantidade de pena ora imposta, suficiente para a
reprovação do dano a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento das
penas.
O efeito da condenação consistente em perda do cargo aplicado aos
réus também foi criteriosamente fixado já que demonstraram
completa
irresponsabilidade na condução cargo, vulnerou os princípios basilares do regime
jurídico-administrativo, não reunindo condições éticas suficientes para continuar a
lidar com o erário e também deve ser mantido, em estrita observância ao artigo 92
do Código Penal.
Do mesmo modo, deve ser mantida a determinação de reparação
integral do dano comprovado.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos para reduzir as penas de DORIMAR SILVEIRA e
FERNANDO JOSE MENDES NASCIMENTO JUNIOR para 03 anos e 09 meses de
reclusão, e 18 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003104-11.2015.8.26.0572 -Voto no 26.210
20
Sentença.
ALEX ZILENOVSKI Relator